Tribunal: CARF
Processo: 10707.001515/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a não ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, atrai a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 173, I do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente às instituições financeiras extratos bancários independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
A Lei no 10.174/2001, não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, na exata dicção do art. 144, § 1o do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10707.001515/2006-27
ACÓRDÃO
2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN CARLOS MACHADO DE ARAGAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
PRAZO
DECADENCIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, a não ocorrência de imposto de renda retido na
fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, atrai a aplicação da
regra decadencial prevista no artigo 173, I do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente
às
instituições
financeiras
extratos
bancários
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
2
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
A Lei no 10.174/2001, não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, na
exata dicção do art. 144, § 1o do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e cerceamento de defesa suscitadas, e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, para manter o lançamento remanescente e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 548/565):
Contra o Contribuinte acima qualificado foi lavrado o auto de infração de fls. 102 a 111,
em virtude da apuração da seguinte infração:
1) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, no ano-calendário de 2001,
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 112 a 123 e Demonstrativo
de fl. 124. Enquadramento Legal: art. 849 do RIR/1999 e art. 1o da Medida
Provisória no 22/2002, convertida na Lei no 10.451, de 2002, e art. 1o da Lei no
11.119, de 2005.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 275.312,87, foram aplicados multa de 75% e
juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 108, perfazendo
um total de R$ 699.349,74.
Após ciência do auto de infração em 04/12/2006 (fl. 103), o Interessado, por intermédio
de seu procurador (fl. 174), apresentou em 03/01/2007, a impugnação de fls. 131 a 173,
valendo-se, em síntese, dos argumentos abaixo:
1) a Fazenda Nacional teria perdido o prazo para constituir o crédito tributário
relativo aos depósitos efetuados até 30/11/2001, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN, e em conformidade com o entendimento do Conselho de Contribuintes
acerca da contagem do prazo decadencial;
2) o sigilo bancário do Impugnante teria sido quebrado indevidamente, com
descumprimento de ordem judicial proferida nos autos do mandado de segurança
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
4
impetrado pelo mesmo, contra ato manifestamente ilegal do Juízo Federal de
Brasília;
3) o processo de fiscalização em tela teria fundamento no pedido do Ministério
Público e a quebra de sigilo bancário nele verificada descumpriu ordem judicial, já
que a liminar e sentença de mérito concedidas nos autos do mandado de
segurança impetrado pelo Impugnante permanecem produzindo efeitos;
4) a Receita Federal não poderia em hipótese alguma ter quebrado
administrativamente o sigilo bancário do Impugnante, sob pena de estar violando
decisão judicial;
5) considerando que o pedido do Ministério Público para a quebra do sigilo
bancário teve fundamento em eventuais crimes de sonegação do Impugnante, que
a Receita Federal instaurou processo de fiscalização em virtude de ofício do
Ministério Público, não há como deixar de relacionar a quebra administrativa
perpetrada pela Receita com a decisão judicial que manteve preservadas as
informações garantidas pela proteção constitucional, sendo inquestionáveis,
portanto, o desvio de finalidade da fiscalização e o descumprimento de ordem
judicial, suscetíveis até de processo criminal e disciplinar contra o agente
administrativo que praticou tal ato;
6) o segundo fundamento para a declaração de nulidade do auto de infração seria
a falta de motivação do ato do Delegado da Receita Federal em Brasília que
ensejou a quebra do sigilo bancário do Impugnante, inexistindo nos autos
qualquer motivação ou fundamentação que justifique tal ato abusivo e arbitrário;
7) admitindo-se, mesmo que absurdamente, a constitucionalidade da LC no
105/201, a autorização da quebra do sigilo bancário não pode ser considerada ato
meramente discricionário da Administração Pública, sob pena de abuso de poder,
sendo imperiosa a motivação e a justificativa para tal ato, ainda mais tratando-se
de violação de garantias constitucionais;
8) as alegações constantes do Termo de Verificação Fiscal não seriam aptas a
justificar a quebra do sigilo bancário do Impugnante, haja vista que a alegada
movimentação justificadora para tal ato seria decorrente de conta conjunta com os
demais sócios das empresas das quais o Interessado fazia parte;
9) inexistiriam sinais exteriores de riqueza, a declaração de ajuste anual e a de bens
e direitos seria compatível com a renda declarada e todas as informações
solicitadas teriam sido prestadas com a maior presteza, não havendo, portanto,
motivo para justificar a quebra do sigilo fiscal do Contribuinte;
10) a Receita Federal em nenhum momento teria intimado o impugnante a se
manifestar a respeito do pedido da quebra do sigilo bancário, muito menos sob a
suposta movimentação de renda incompatível com os valores declarados,
configurando claro cerceamento de defesa;
11) somente depois de receber o Termo de Intimação que exigia a identificação de
praticamente todos os seus depósitos, o Impugnante teve certeza de que seu sigilo
bancário havia sido quebrado, não tendo o Interessado a oportunidade de se
manifestar antes;
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
5
12) tal diligência, requerida sem que o Interessado tivesse tido o direito de se
manifestar a respeito, atentaria flagrantemente contra os Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, estampados no inciso LV, do art. 5o da
Constituição Federal;
13) restaria claro que teria havido flagrante ofensa a dispositivos legais e
constitucionais quando a Receita deixou de dar ciência prévia ao Contribuinte da
quebra de seu sigilo bancário, frustrando-lhe o direito de se defender perante a
autoridade ou juízo competente;
14) a Lei Complementar no 105, de 2001, seria inconstitucional por conter
autorização para que agentes fiscais tributários examinem registros de instituições
financeiras relativos a contas de depósitos e aplicações financeiras quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente,
sem a apreciação do Poder Judiciário;
15) trata-se de autorização legal manifestamente inconstitucional, já que
considerando o sigilo bancário como uma garantia constitucional relativa, mas uma
garantia, só o Poder Judiciário seria o órgão competente para determinar sua
quebra, entendimento esse esposado por Doutrina e Jurisprudência;
16) a inconstitucionalidade manifesta da LC no 105, de 2001, decorrente da
necessidade absoluta da apreciação do Poder Judiciário nas quebras de sigilo
bancário, impõe a imediata inutilização dos dados fornecidos pelas instituições
financeiras solicitados pela Receita Federal, sob pena de restarem violadas
garantias constitucionais;
17) se a Lei Complementar no 105 e a Lei no 10.174 são de 2001, ainda que vigentes
a partir desse ano, sua eficácia, em obediência ao Princípio da Anterioridade, só
poderia alcançar fatos geradores do IRPF a partir de 1o de janeiro de 2002, nos
termos das decisões administrativas e judiciais citadas na impugnação;
18) o Fisco não poderia alargar o conceito de renda tributável para atingir
depósitos bancários do Impugnante sem fazer qualquer distinção e tributar,
inclusive, aqueles que representam simples devoluções de depósitos
anteriormente realizados ou de quantias emprestadas a familiares e amigos;
19) utilizar extratos bancários para fazer incidir sobre todos os depósitos o imposto
de renda seria alargar o conceito de renda, o que certamente seria ilegal e
inconstitucional;
20) utilizar-se dos extratos bancários como se cada depósito pudesse ser
caracterizado como verdadeiro lucro líquido seria tratar os iguais desigualmente ou
os desiguais igualmente (art. 150, II, da CF, de 1988) e ainda utilizar o Imposto de
Renda como meio de confisco (violando o art. 150, IV, da CF, de 1988), pois se
estaria cobrando 27,5% em relação a meros depósitos bancários e não sobre a
renda, conforme determina a Constituição Federal;
21) com referência a depósitos bancários, o Tribunal Federal de Recursos editou
Enunciado de Súmula no 182, pelo qual considera ilegítimo o lançamento do
imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários;
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
6
22) o Impugnante requer o cancelamento da exigência lançada, uma vez que
inexistiria acréscimo patrimonial em decorrência dos depósitos autuados;
23) seria pacífico o entendimento de que é ilegítimo o lançamento do imposto de
renda, tomando-se como renda simples existência de depósito bancário sem
sequer se atentar às atividades exercidas pelos contribuintes e sem sequer
diligenciar com o intuito de se apurar renda presumida pelo uso de sinal exterior de
riqueza que venha demonstrar a renda auferida ou consumida;
24) de forma tendenciosa e sem qualquer respaldo fático que corroborasse o
acréscimo caracterizador da renda, a Fiscalização acabou por enquadrar os meros
depósitos como omissão de receita;
25) a jurisprudência administrativa seria dominante no sentido de que as
presunções não seriam suficientes para fundamentar os lançamentos tributários;
26) presunção legal, sem elementos consistentes para caracterizar a ocorrência de
fato gerador não poderia sujeitar os contribuintes ao recolhimento de qualquer
tributo;
27) os depósitos em dinheiro considerados pelo Fisco teriam sido efetuados pelos
próprios correntistas;
28) além de o Impugnante comprovar ter ele próprio realizado o depósito, uma
simples análise dos extratos comprovaria as alegações acima, de que, na realidade,
os depósitos acima teriam ocorrido com dinheiro do próprio Impugnante, não
consubstanciando qualquer omissão de receita como quer a Fiscalização;
29) o Contribuinte efetuou saques em dinheiro de valores expressivamente
maiores que os relativos aos depósitos autuados e, pela simples movimentação
financeira, é autuado de forma abusiva e ilegal
30) muitas vezes os cheques sacados estavam em nome de funcionários, diretores
ou até sócios das empresas do Impugnante, fato que pode ter levado a Fiscalização
a desconsiderar o conteúdo das respostas aos Termos de Intimação;
31) uma simples verificação em suas declarações de bens e direitos seria suficiente
para comprovar as alegações acima, já que não teria havido acréscimo patrimonial
do Impugnante em virtude dos depósitos autuados com renda;
32) as exigências da Lei no 9.430, de 1997, teriam sido absolutamente cumpridas já
que os próprios extratos do Impugnante, suas declarações de imposto de renda e a
cópia dos cheques por ele emitidos, que fazem parte do processo, podem ser
considerados como documentação hábil e idônea para desconsiderar a sua
autuação como renda;
33) a planilha de fls. 166 e 167 contém a origem atribuída pelo Interessado a
diversos depósitos no ano-calendário de 2001;
34) a Taxa Selic é, por natureza, uma taxa de juros remuneratórios, o que não se
coaduna com a sua incidência sobre débitos tributários como juros moratórios;
35) nos termos do art. 161, §1o, do CTN, apenas com disposição expressa de lei
ordinária acerca do cálculo dos juros moratórios incidentes em obrigações
tributárias, estes poderão ser superior à taxa de 1% ao mês;
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
7
36) da simples leitura da Lei no 9.065/95, depreende-se que ela não estabeleceu
nova forma de cálculo de juros de mora a serem aplicados nas obrigações
tributárias, apenas determinou a utilização de uma taxa de juros preexistente e de
natureza remuneratória, em desobediência, portanto, ao disposto no art. 161, §1o,
do CTN;
37) estaria demonstrado que a incidência de juros de mora com base na taxa Selic
afrontaria diversos princípios constitucionais tributários, bem como o disposto nos
arts. 161, § 1o, do CTN e art. 192, §3o, da Constituição Federal;
38) a Selic nem sequer teria sido instituída por lei, mas sim por circulares do Banco
Central do Brasil, autarquia do Poder Executivo sem competência constitucional
para tributar, conduta esta vedada por unanimidade em nossa doutrina e
jurisprudência, tendo em vista o disposto nos art. 5o, inciso II, e 150, I, da CF/88;
39) nossa Constituição estabeleceria, como princípio, que ao contribuinte seria
garantido o direito da segurança jurídica, porém, tal princípio estaria sendo
desobedecido, haja vista que a taxa Selic poderia ser alterada mediante a simples
expedição de circular do Bacen dias antes do recolhimento do tributo, causando
uma espécie de majoração disfarçada da base de cálculo do tributo;
40) taxa Selic se constitui em verdadeira aplicação de juros sobre juros em
percentuais muito mais elevados do que os permitidos pela ordem constitucional,
posto ultrapassar o limite de 12% estabelecido pelo art. 192, §3o da Constituição
Federal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
Inexistindo, no procedimento fiscal e no auto de infração lavrado, qualquer ofensa a
dispositivo constitucional ou descumprimento de requisitos legais, não há que se cogitar
de nulidade.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A autoridade fiscal pode solicitar informações e documentos relativos a operações
bancárias quando em procedimento de fiscalização, independentemente de autorização
judicial.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
8
VIGÊNCIA DA LC N° 105/2001 E DA LEI N° 10.174/2001. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE
RENDA. ANO CALENDÁRIO 2001.
Inexiste vedação para aplicar a Lei Complementar n° 105 e a Lei n° 10.174, que entraram
em vigor em 2001, a fato gerador ocorrido em 31/12/2001.
LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA IRRETROATIVIDADE.
É incabível falar-se em irretroatividade da lei que amplia os meios de fiscalização, pois
esse princípio atinge somente os aspectos materiais do lançamento.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPOSITO IGUAL OU INFERIOR A R$
12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o somatório desses
créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$80.000,00, dentro do ano-
calendário.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em
percentual superior a 1%.
Cientificado da decisão, em 25/06/2010 (fls. 572), o contribuinte, em 21/07/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 574/620), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – Os Fatos; II – Decadência da autuação; III – Quebra
do sigilo bancário – Descumprimento de ordem judicial – Cerceamento de defesa – Falta de
motivação – Inconstitucionalidade da lei complementar 105/2001 (Quebra de sigilo bancário sem
prévia autorização judicial): III – a – Descumprimento judicial; III – b – Cerceamento do direito de
defesa – Falta de motivação; III – c – Ausência de autorização judicial; IV – Violação do art. 52,
inciso XXXVI, da Constituição Federal – Irretroatividade da LC 105; V – Mérito – Presunção legal
estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 – Justificativa para os depósitos; V – Justificativa dos
Depósitos. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, demonstrada a improcedência e insubsistência do
lançamento remanescente, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
9
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 622/624 e 630/1404.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos depósitos bancários de origem não comprovada remanescentes em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 95.460,47, apurada em sede de verificação
das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2001, importando na apuração do
imposto suplementar revisado pela decisão recorrida de R$ 24.695,37, a ser acrescido dos
encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 548/565) e atendo-se
às informações contidas na autuação e no termo de verificação fiscal (fls. 207/225 e 227/251), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações preliminares e meritórias suscitadas na peça impugnatória, as quais foram detidamente
apreciadas pela DRJ/RJ2 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 554/563), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Da alegação de decadência
O Impugnante alega a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário
relativo aos valores de rendimentos omitidos pelo Interessado nos meses de janeiro a
novembro de 2001. De acordo com o Interessado, a contagem do prazo decadencial
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
10
deveria seguir a regra do art. 150, § 4o, do CTN, conforme entendimento do Conselho de
Contribuintes.
Entretanto, ao contrário do que sustenta o Interessado, nas hipóteses de lançamento de
ofício para incluir rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual, não seria o caso de
aplicar a regra do art. 150, § 4o, do CTN, mas sim o disposto no art. 173, I, do CTN,
iniciando-se o prazo decadencial somente no primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme se depreende do abaixo transcrito:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingui-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”
Assim, no caso em tela, em relação aos rendimentos omitidos no ajuste anual do ano-
calendário de 2001, como o lançamento só poderia ter sido efetuado em 2002, o prazo
decadencial começou a fluir em 1o de janeiro de 2003. Portanto, não havia transcorrido
cinco anos quando da ciência do auto de infração, efetuada em 04/12/2006 (fl. 103), não
se cogitando, assim, da hipótese de decadência para os fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2001.
Ad argumentandum tantum, mesmo que se aplicasse a regra do art. 150, §4o, do CTN,
não se poderia cogitar da ocorrência de decadência na hipótese em estudo, uma vez que o
lustro decadencial teria se iniciado em 31/12/2001, data da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda, e se encerraria apenas em 31/12/2006, depois, portanto, da data
da ciência do auto de infração.
Nesse particular, cumpre esclarecer que o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo fato
gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do
tempo. Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo, com
incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de
cada ano, data em que se considera finalmente completo e ocorrido.
Desse modo, cai por terra a tese de que a contagem do prazo decadencial deva ser feita
de forma parcelada, com início em cada mês, à medida que as receitas sejam apuradas,
uma vez que o último dia do ano é a data do aperfeiçoamento do fato gerador do imposto
de renda e seria o termo inicial do prazo decadencial, em consonância com o
entendimento que defende a aplicação do art. 150, §4o, do CTN.
(...)
Rejeita-se, então, de plano, a alegação de decadência levantada pelo Impugnante.
Da alegada violação de sigilo bancário
O Interessado alega que seu sigilo bancário teria sido quebrado indevidamente, sem ter
sido dada oportunidade de defesa, ao arrepio de ordem judicial e sem motivação por
parte da autoridade fiscal.
Primeiramente, é necessário esclarecer que o Fisco não depende de prévia autorização
judicial para requerer dados financeiros-bancários dos contribuintes. Diferentemente do
alegado na impugnação, a Lei Complementar no 105, de 2001, contém expressa
autorização para o Fisco proceder ao exame fiscal das operações bancárias, sem prévia
autorização judicial.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
11
Como já explicitado pelos Auditores Autuantes no Termo de Verificação Fiscal às fls. 115 e
116, não houve quebra de sigilo bancário do Contribuinte, mas sim o acesso, apenas
pelos Fiscais responsáveis pelo procedimento de fiscalização, às informações sobre
movimentação financeira.
Nesse sentido, é imperativo deixar claro que após o advento da Lei Complementar no 105,
de 2001, a prestação de informações por instituições financeiras à Secretaria da Receita
Federal, para fins de constatação da prática de infrações tributárias, não pode mais ser
considerada como violação de sigilo.
Tal preceito está explicitamente esculpido no art. 1o, § 3o, VI, da mencionada Lei
Complementar no 105, de 2001. Vejamos in verbis:
“Art.1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o - (...):
§ 2o - (...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:(grifei)
I - (...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5 o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar” (grifei)
(...)
Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.”(Grifei)
Evidente está que não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos
termos e condições estabelecidos no supracitado art. 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, ou seja, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis para o desenrolar da ação fiscal, exatamente como na
presente fiscalização. Frise-se que o acesso às informações financeiras das contas
bancárias do Autuado foi plenamente justificável e imprescindível no procedimento
fiscal que culminou com o auto de infração de fls. 102 a 111.
Ao regulamentar o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, o Decreto no 3.724, de
10 de janeiro de 2001, com vistas a acautelar direitos dos contribuintes, estabeleceu, de
forma direta, todos os casos em que é indispensável ao Fisco examinar registros relativos
a operações financeiras, não deixando ao alvitre de agentes da administração tributária
federal tal incumbência.
No entanto, a requisição de informações financeiras é ato de ofício da autoridade
tributária e não está condicionado ao contraditório do Contribuinte. Contrariamente do
defendido na impugnação, o Fisco não tem obrigação de abrir prazo para o Contribuinte
se manifestar acerca da requisição de informações bancárias.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
12
É oportuno sublinhar que na fase anterior ao auto de infração, o procedimento tem
caráter inquisitorial, sendo de exclusiva atuação da autoridade tributária, que busca
obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Não há, assim, exigência
de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta
pelo sujeito fiscalizado. Inexistiu, portanto, qualquer cerceamento à defesa do
Contribuinte no procedimento de requisição de informações bancárias junto a instituições
financeiras em que o Interessado mantinha contas corrente ou de investimento.
Na hipótese em estudo, tampouco houve violação à decisão judicial citada pelo
Impugnante, haja vista que tal decisum não obsta o acesso do Fisco às informações
bancárias no curso de procedimento fiscal, nos termos da Lei Complementar no 105, de
2001, restringindo-se à quebra do sigilo bancário anteriormente determinada no
processo no 2001.34.00.016651-8/DF. Reitere-se que a requisição de informações
financeiras pelo Fisco, amparada no mandamento da Lei Complementar no 105, de 2001,
não está vinculada com a quebra de sigilo bancário concedida judicialmente e que foi
objeto de contestação pelo Interessado na esfera judicial.
No que diz respeito à hipotética inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105, de
2001, deve-se salientar que tal alegação escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora, pois versa sobre a constitucionalidade de um dispositivo legal
vigente.
(...)
A autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida aos
estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para
examinar questões outras, como as suscitadas na impugnação em epígrafe, uma vez que
às autoridades tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade regulados pela própria Constituição
Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, tal
prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois a
presente instância julgadora não pode, sob pena de responsabilidade funcional, deixar de
aplicar dispositivos de normas jurídicas vigentes, em observância ao artigo 142, parágrafo
único, do CTN.
Diante de todos os argumentos supra, há que se rechaçar de plano a pretensão do
Impugnante, não havendo nenhum óbice para a aplicação da Lei Complementar no 105,
de 2001, no caso em tela.
Tendo a Fiscalização se cingido aos estritos termos da Lei Complementar no 105, de 2001,
não há violação a sigilo bancário ou nulidade do procedimento fiscal, cabendo afastar-se
as alegações do Impugnante em contrário.
Da aplicação da Lei Complementar no 105, de 2001, e da Lei no 10.174, de 2001.
De acordo com o Interessado, a Lei Complementar no 105, de 2001, e a Lei no 10.174, de
2001, só poderiam alcançar fatos geradores a partir de 01/01/2002.
Desde logo, é imprescindível destacar que a Lei Complementar no 105, de 10/01/2001,
publicada no D.O.U em 11/01/2001, entrou em vigor na data de sua publicação. Da
mesma forma, a Lei no 10.174, de 09/01/2001, publicada no D.O.U em 10/01/2001,
também entrou em vigor na data de sua publicação.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
13
Tendo em vista que o fato gerador do imposto de renda pessoa física, relativo ao ano-
calendário de 2001, ocorreu apenas em 31/12/2001, tanto a Lei Complementar no 105
quanto a Lei no 10.174 encontravam-se plenamente vigentes. Isso já é suficiente para
descartar qualquer ofensa ao Princípio da Irretroatividade Tributária, esculpido no art.
150, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, haja vista que o fato gerador em análise
ocorreu depois do início da vigência dos diplomas legais supramencionados.
E mesmo para fatos geradores anteriores às suas vigências, vale sublinhar que a Lei
Complementar no 105, de 2001, e a Lei no 10.174, de 2001, também são aplicáveis, com
fundamento no §1o do art. 144 do CTN, a seguir transcrito:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros
(grifos nossos).”
O § 1o do artigo acima, regulando matéria diferente de seu caput, consagra, portanto, a
aplicação imediata da legislação que criar novos critérios de apuração ou de fiscalização,
conferindo maiores poderes de investigação às autoridades administrativas.
O § 1o do art 144 do CTN faz alusão à legislação que introduza aspectos de direito
adjetivo, não se cogitando de retroatividade para essa legislação, porquanto para a sua
aplicação é necessário apenas que esteja em vigência quando das atividades
fiscalizatórias/investigatórias ou de lançamento.
A Lei no 10.174, de 2001, justamente ampliou os poderes de investigação do Fisco,
autorizando-o a instaurar procedimento de fiscalização referente a qualquer outro
imposto ou contribuição, com base nas informações decorrentes da CPMF, observando-se
o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores.
Do mesmo modo que a Lei no 10.174, de 2001, a Lei Complementar no 105, de 2001,
aumentou os poderes investigatórios do Fisco, tendo caráter de norma adjetiva e
instrumental, não abrangendo aspectos materiais do fato gerador da obrigação
tributária.
Ambos diplomas legais se enquadram, portanto, no preceito do já transcrito §1o do art.
144 do CTN, que estabelece a aplicação imediata da legislação que criar novos critérios
de apuração ou de fiscalização, conferindo maiores poderes de investigação às
autoridades administrativas.
Desse modo, cristalino está que inexiste qualquer restrição à aplicação tanto da Lei
Complementar no 105, de 2001, quanto da Lei no 10.174, de 2001, na hipótese em tela,
não merecendo guarida os argumentos trazidos aos autos pelo Impugnante.
(...)
Da omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários sem origem
comprovada
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
14
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos com base em depósitos efetuados em 2001
em contas de titularidade do Interessado no Bankboston e no Unibanco, cujas origens o
Contribuinte, devidamente intimado, não havia logrado comprovar, conforme planilha
de fl. 124.
No que alcança ao critério utilizado pelo Fisco no lançamento relativo a depósitos
bancários do ano-calendário 2001, vale transcrever, de início, o art. 42, caput e §§ 1o a 4o,
da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecem os fundamentos gerais para essa autuação:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). (redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)(...)”
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Diferentemente do que o Impugnante assevera, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu
que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de
rendimentos e não meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer
o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita, ou mesmo
restringir a hipótese fática à ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto ou a
indícios de sinais exteriores de riqueza, como previa a Lei no 8.021, de 1990.
Trata-se de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que admite prova em contrário.
A presunção relativa instituída pela citada lei provoca a chamada “inversão do ônus da
prova”, transferindo para o Contribuinte o ônus de rechaçar a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
Contribuinte para afastar a presunção provar que o fato presumido não existiu.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
15
No que tange à alegação do Impugnante de que a tributação calcada em depósitos
bancários não se enquadraria no conceito de renda estabelecido pelo Código Tributário
Nacional (CTN), cumpre reportar-se aos artigos 43 e 44 do CTN, a seguir reproduzidos:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.”
Depreende-se dos dispositivos supra que a hipótese de incidência do imposto de renda é a
aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza e a base de cálculo do imposto é o
montante real, arbitrado ou presumido.
No caso em análise, não comprovada a origem dos recursos creditados na conta bancária
do Interessado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, restou caracterizada a
aquisição de renda omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no
art. 43 do CTN.
Ao contrário do que defende o Impugnante, não há que se provar a ocorrência de
acréscimo patrimonial, pois não se está vinculando o rendimento omitido ao conceito de
proventos de qualquer natureza (inciso II do art. 43), mas sim ao de renda (inciso I).
Em suma, de forma alguma se está atribuindo aos depósitos bancários a natureza de
hipótese de incidência tributária. O que está sendo tributado é o rendimento omitido,
apurado por meio de presunção legalmente estabelecida não afastada pelo Impugnante.
Tampouco há espaço para alegações de que a tributação baseada no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, configuraria confisco, haja vista que, como restou demonstrado,
simplesmente se está tributando o rendimento omitido apurado por meio de uma
presunção legal, inexistindo qualquer ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal de
1988.
Outrossim, o Impugnante alega a impossibilidade de se efetuar lançamento de imposto de
renda calcado em extratos e depósitos bancários, fundamentando seu argumento na
Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recursos (TFR).
Não pode prosperar, mais uma vez, a tese levantada pelo Autuado, pois a Súmula no 182
do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) foi prolatada quando inexistia presunção
legal de omissão de rendimentos autorizando o lançamento do imposto de renda a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Exatamente para suprir essa
lacuna legal, em 1996, foi publicada a Lei no 9.430 que autorizou o Fisco a tributar como
rendimentos omitidos os depósitos bancários cuja origem o titular da conta não logrou
demonstrar. Desse modo, com o advento da Lei no 9.430, de 1996, passou a ser legítimo o
lançamento de imposto de renda apurado a partir de depósitos bancários com origem
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
16
não comprovada, caindo por terra, então, a vedação construída na antiga Súmula no 182
do extinto TFR.
Nesse sentido, cumpre enfatizar que o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
expressamente caracteriza como rendimento omitido os depósitos bancários cuja
origem não for comprovada pelo titular da conta, inexistindo previsão legal para
condicionar a tributação de depósitos sem origem comprovada à existência de hipotéticas
distorções entre o montante depositado e os rendimentos declarados.
(...)
Com o fito de demonstrar a origem dos depósitos levados a tributação no presente auto
de infração, o Interessado elaborou a planilha de fls. 166 a 167 apresentando
justificativas específicas para diversos créditos em suas contas bancárias no ano-
calendário de 2001.
(...).
Já os depósitos em dinheiro de R$ 15.000,00 (13/09/2001), R$ 35.760,47 (10/10/2001),
R$ 15.200,00 (14/11/2001), R$ 15.000,00 (13/11/2001) e R$ 14.500,00 (17/12/2001),
segundo o Impugnante, diriam respeito a valores depositados em espécie pelo próprio
Autuado, conforme cópia de movimentação financeira. No entanto, os comprovantes de
fls. 212, 220, 221, 225, 230, 232, 233 e 242 não identificam o autor dos depósitos em
análise, não sendo possível precisar, em razão disso, se foi o Contribuinte ou um terceiro
que os efetuaram, nem, tampouco, a que título tais depósitos ocorreram.
Em razão disso, os depósitos em dinheiro supramencionados permanecem com suas
origens não comprovadas.
De fato, em relação as preliminares suscitadas, vale salientar que o presente feito
seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações
e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente
atendidos. Da leitura da autuação se pode apurar que o lançamento está amparado nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de lhe
oportunizar o exercício do direito de defesa.
Portanto, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
estrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo eventual vício na
fundamentação ou mesmo cerceamento de defesa como aventado na peça recursal.
Não obstante, quanto à decadência suscitada, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, cabe relembrar que o imposto de renda é complexivo e compreende a disponibilidade
econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-
calendário, sobretudo levando-se em conta que a tributação do imposto de renda pessoa física só
se perfectibiliza tornando-se definitiva com a declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de
regência. Assim, certificando que o lançamento foi lavrado em 01/12/2006 (fls. 207), tendo sido o
Recorrente regularmente notificado, por procurador regularmente constituído, em 04/12/2006
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
17
(fls. 209), inclusive apresentando impugnação tempestiva em 03/01/2007 (fls. 265/349), não há
que se falar em decadência, pois estava em curso o lustro legal e regulamentar para constituição
do crédito tributário ainda pela regra do art., 150, § 4o do CTN, que remete a contagem final do
prazo para 31/12/2006.
Quanto ao sigilo bancário, onde se pretende ver nulificada a autuação, porquanto
os informes bancários foram obtidos sem prévia ordem judicial, nada a prover, uma vez que tal
matéria foi pacificada no STF com o julgamento do RE no 601.314/SP, recebido na sistemática da
repercussão geral – cuja observância é obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo
RICARF – onde restou decidido ser legítima a prestação de informações bancárias com base na LC
no 105/2001, tratando-se de transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o
Fisco, que poderá ser realizada sem prévia ordem judicial, restando fixada a seguinte tese:
“TEMA 225: Tese: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. II – A lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Logo, inexiste óbice ao Fisco, no exercício de sua missão institucional, solicitar e
obter informações bancárias diretamente às instituições financeiras, cuja transferência de dados
norteada pela LC no 105/2001, não caracteriza eventual quebra de sigilo a importar em violação à
decisão judicial obtida e noticiada pelo Recorrente.
Portanto, restando constatada omissão de rendimentos caraterizada por depósitos
bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem das quantias recebidas por
documentação hábil capaz de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos depósitos
realizados nas contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras – não obstante, diga-se
de passagem, tenha sido regularmente intimado, não desincumbiu do ônus que lhe competia,
conforme aliás bem relatado na decisão recorrida – urge a manutenção da exigência tributária, ao
teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Ademais, em relação aos depósitos bancários sem a devida comprovação de sua
origem, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição da súmula
vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Em relação as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para a natureza confiscatória da tributação realizada, também nada a prover. Como é sabido, e
reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.798 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001515/2006-27
18
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também está pacificada por
meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de decadência e cerceamento de
defesa suscitadas, e no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1427
DF CARF MF
Original